Tribunal: TJES
Processo: 5002598-19.2025.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-11

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5002598-19.2025.8.08.0048

APELANTE: FERNANDO RIOS ALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA (ART. 129, §13º, CP). AMEAÇA (ART. 147, CP). VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO (ART. 150, CP). DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A, LEI 11.340/2006). CONCURSO MATERIAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO. DENÚNCIA FORMALMENTE HÍGIDA E AMPARADA EM INDÍCIOS MÍNIMOS. APLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA. VULNERABILIDADE PRESUMIDA. PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. SUFICIÊNCIA. DANO MORAL MÍNIMO. .

A preliminar de nulidade por ausência de justa causa não prospera. A denúncia satisfaz os requisitos do Art. 41 do CPP, estando amparada em elementos probatórios mínimos, como laudo pericial e depoimentos. A alegação de ausência de justa causa resta superada pela prolação da sentença condenatória4.

A Lei nº 11.340/2006 é aplicável, visto que os fatos ocorreram no âmbito de relações íntimas de afeto com a ex-companheira. A vulnerabilidade da mulher no contexto da violência doméstica é presumida pela jurisprudência, não sendo afastada pela alegação de “mero conflito interpessoal”.

O pleito de absolvição por insuficiência probatória é rejeitado. A autoria e a materialidade estão devidamente demonstradas. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui elevado valor probatório, sendo corroborada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais e pelo depoimento da informante (filha da vítima).

O arbitramento de indenização por danos morais (Art. 387, IV, CPP) é cabível, pois o dano é considerado
in re ipsa
em casos de violência doméstica. Contudo, o valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença mostra-se desproporcional em relação à quantia mínima pleiteada pelo Ministério Público na denúncia (R$ 1.500,00).

A fixação da indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais) é mais razoável e proporcional, em conformidade com a dupla finalidade de punir o ilícito e compensar o sofrimento.

Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5002598-19.2025.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDO RIOS ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. A

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 29/04/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Fernando Rios Alves, inconformado com a r. sentença de Id. 16344112, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou a 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de reclusão em regime aberto, pelo cometimento da conduta descrita nos arts. 129, § 13º, 147 e 150, caput (duas vezes) do Código Penal e ainda o art. 24-A, da Lei 11.340/2006.

Nesse sentido, em razões recursais sediadas no Id. 16344113, pugna a D. Defesa, preliminarmente, a nulidade por ausência de justa causa para ação penal. No mérito, requer o afastamento da aplicação da Lei nº 11.340/2006. Subsidiariamente, requer a absolvição do apelante, por ausência de prova, atipicidade da conduta e ausência de dolo. Ao final, de forma subsidiária, requer o afastamento da condenação por danos morais, ou, ao menos, a redução do quantum estabelecido.

Contrarrazoando o recurso no Id. 16344116, a ilustre Representante do Ministério Público de 1º grau refuta as teses defensivas, requerendo o não provimento do apelo, com a manutenção da sentença recorrida em todos os seus termos.

Após, a Procuradoria de Justiça em seu Parecer id. 16827539, opina pelo conhecimento e no mérito, pelo desprovimento ao recurso.

É o relatório.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Considerando os fatos apresentados, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Fernando Rios Alves, inconformado com a r. sentença de Id. 16344112, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou a 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de reclusão em regime aberto, pelo cometimento da conduta descrita nos arts. 129, § 13º, 147 e 150, caput (duas vezes) do Código Penal e ainda o art. 24-A, da Lei 11.340/2006.

Nesse sentido, em razões recursais sediadas no Id. 16344113, pugna a D. Defesa, preliminarmente, a nulidade por ausência de justa causa para ação penal. No mérito, requer o afastamento da aplicação da Lei nº 11.340/2006. Subsidiariamente, requer a absolvição do apelante, por ausência de prova, atipicidade da conduta e ausência de dolo. Ao final, de forma subsidiária, requer o afastamento da condenação por danos morais, ou, ao menos, a redução do quantum estabelecido.

Contrarrazoando o recurso no Id. 16344116, a ilustre Representante do Ministério Público de 1º grau refuta as teses defensivas, requerendo o não provimento do apelo, com a manutenção da sentença recorrida em todos os seus termos.

Após, a Procuradoria de Justiça em seu Parecer id. 16827539, opina pelo conhecimento e no mérito, pelo desprovimento ao recurso.

Diante dos fatos apresentados, passo a decidir.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

I – NULIDADE/ AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA

Preliminarmente, requer a Defesa a anulação do processo, argumentando que
“a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra o Apelante Fernando Rios Alves carece de justa causa para a persecução penal, uma vez que se baseia em um conjunto probatório frágil e inconsistente, incapaz de sustentar a ação penal e, consequentemente, a condenação”.

Contudo, observo na Denúncia apresentada pelo Ministério Público, os requisitos conforme determinado pelo art. 41 do Código de Processo Penal, foram devidamente fundamentados, observando que a justa causa para a ação penal está configurada quando os autos reúnem elementos probatórios suficientes para amparar a acusação, como boletim de ocorrência, laudos periciais (fl. 26) e depoimentos testemunhais.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. DENÚNCIA. REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.2.3.
A questão em discussão consiste em saber se a denúncia apresentada preenche os requisitos legais do art. 41 do Código de Processo Penal, permitindo o prosseguimento da ação penal.

4.5
. A decisão agravada considerou que a denúncia está devidamente fundamentada, descrevendo o fato criminoso, identificando os denunciados e classificando corretamente os delitos imputados, conforme os requisitos do art. 41 do CPP.

6.7.8. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: "1. A denúncia deve descrever o fato criminoso, identificar os denunciados e classificar corretamente os delitos imputados, conforme os requisitos do art. 41 do CPP
.

2.3.Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 41 e 167.Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 27.03.2020; STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, julgado em 10.06.2020; STJ, RHC 38777/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 01.10.2013. (AgRg no HC n. 878.799/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 27/5/2025.)

Portanto, diante da clara e objetiva conduta imputada, estando amparada em elementos probatórios mínimos, como auto de apreensão, depoimentos policiais e laudo pericial, o que configura justa causa para a ação penal, a alegação de ausência de justa causa para a denúncia é superada pela prolação de sentença condenatória e instrução do feito.

Logo, rejeita-se o pleito de nulidade requerida preliminarmente.

II – DA APLICAÇÃO DA LEI 11.340/06

Posteriormente, a Defesa pleiteia o afastamento da Lei Maria da Penha, alegando a ausência de vulnerabilidade da vítima e a caracterização de mero conflito interpessoal decorrente do fim do relacionamento.

Nesse sentido, vale ressaltar que o microssistema protetivo da Lei 11.340/2006 aplica-se a situações de violência praticadas em razão da condição de mulher, notadamente em âmbito doméstico, familiar ou de relação íntima de afeto.

Assim, nota-se que o caso concreto enquadra-se na hipótese do Art. 5º, III, que abarca as relações íntimas de afeto, mesmo cessado o vínculo.

Diante disso, é necessário destacar, que a vulnerabilidade da mulher não precisa ser provada caso a caso; ela é presumida pela jurisprudência, dada a situação de opressão estrutural inerente às relações de domínio e poder entre agressor e vítima, sobretudo no pós-término.

O contexto dos autos revela inegável violência de gênero, com múltiplas condutas persecutórias do réu contra a ofendida, demonstrando a submissão imposta e o desrespeito à autonomia. Segundo o Parecer Ministerial, o apelante, de forma livre e voluntária, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, adentrou a residência, de sua ex-companheira, Laudeceia da Silva Sousa, contra a vontade dela. Lá estando, ofendeu-lhe a integridade corporal, causando-lhe as lesões corporais descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais, de pág. 26 (IP 123/2024), bem como a ameaçou, por palavras, de lhe causar mal injusto e grave. E mais, descumpriu as Medidas Protetivas de Urgência (autos nº 5024380 – 19.2024.8.08.0048) deferidas em favor de sua ex-companheira.

Por conseguinte, mantenho o reconhecimento da lei especial, uma vez que a hipótese se amolda ao contexto da Lei. Nº 11.340/06.

III – DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Aduz a defesa, em tese defensiva, sobre a fragilidade probatória e a suposta contradição da palavra da vítima.

Contudo, mostra-se que a autoria (devidamente comprovada pelas declarações colhidas no decorrer da instrução criminal) e a materialidade (comprovada pelos IPs de Id. 16342908, 16342916, 16342917 e 16342918) são firmes e coerentes. Ademais a palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, possui elevado valor probatório, notadamente por se tratar de condutas praticadas, via de regra, na intimidade do lar, sem testemunhas.

Ademais, no caso em tela, não se trata de provas isoladas, existe a corroboração material dos fatos de agressão. O Laudo de Exame de Lesões Corporais, por exemplo, é uma prova pericial e técnica, que demonstra de forma inquestionável a ofensa à integridade corporal da vítima, em total consonância com a narrativa da vítima.

Além disso, as contradições alegadas pela Defesa, evidencia-se de pequenas inconsistências em detalhes, comuns em depoimentos de vítimas de violência, submetidas a extrema pressão emocional. Portanto existe uma coesão do relato quanto aos fatos principais de agressão física, ameaças, e violação da residência.

Por fim, a Defesa busca valorizar o depoimento indireto da filha da vítima
(MAYARA SOUSA DOS SANTOS)
para sustentar a fragilidade. Contudo, o relato da menor apenas ratifica o ambiente de terror vivenciado pela mãe, sendo mais um elemento a reforçar a materialidade das ameaças e da violação.

“Mayra, filha da vítima, foi ouvida na mídia de Id. 16344106, e esclareceu que soube dos fatos, viu a marca da mordida na orelha, mas não presenciou os fatos.”

Portanto, observo neste presente momento, que não há que se falar absolvição por insuficiência probatória.

IV – DO DANO MORAL

Por fim, a defesa alega que o Magistrado sentenciante condenou o ora Apelante ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a vítima, a título de danos morais, sem, contudo, existir elemento de prova que colocasse ao menos em dúvida que sua moral foi abalada.

Nesse sentido, os autos demonstram elementos de provas comprovados por fato gerador da dor, do abalo emocional, do sofrimento.

Contudo, a indenização por danos morais é arbitrada em valor razoável, de modo a preservar a dupla finalidade da condenação, qual seja, punir o ato ilícito cometido e reparar o sofrimento experimentado pela vítima, sem caracterizar enriquecimento sem causa, sem perder de vista a vulnerabilidade e a hipossuficiência da parte ofendida, considerando as peculiaridades subjetivas do caso.

Assim, observo que o Ministério Público requereu em sua Denúncia, a fixação do valor referente à indenização pelos danos morais sofridos pela vítima, conforme previsto no art. 9º, §4º, da Lei nº 11.340/06, introduzido pela Lei nº 13.871/2019, c/c art. 387, inciso IV, do CPP, em valor mínimo de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Em razão disso, a meu ver, observo que o valor sentenciado pelo Magistrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) está desproporcional a quantia exigida pelo Membro do Ministério Público.

Assim, ressalto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

Direito penal. Ação penal. Violência doméstica. Lesão corporal. Condenação. Indenização por danos morais.

1. 2. 3. 4.5. 6.7.8.9.10
. Natureza in re ipsa do dano moral decorrente de atos de violência doméstica e familiar contra a mulher, devendo ser comprovado apenas o fato gerador da dor, do abalo emocional, do sofrimento. Indenização por danos morais arbitrada em valor razoável, de modo a preservar a dupla finalidade da condenação, qual seja, punir o ato ilícito cometido e reparar o sofrimento experimentado pela vítima, sem caracterizar enriquecimento sem causa, sem perder de vista a vulnerabilidade e a hipossuficiência da parte ofendida, considerando as peculiaridades subjetivas do caso, com fundamento nos arts. 91, inciso I, do CP e 387, inciso IV, do CPP e no Tema Repetitivo n. 983, fixado pela Terceira Seção do STJ.

11.12.

Tese de julgamento: "1. O Superior Tribunal de Justiça é competente para julgar desembargadores em crimes sem relação com o cargo, de modo a garantir a imparcialidade do julgamento. 2. A palavra da vítima, corroborada por provas periciais e testemunhais, possui relevante valor probatório em crimes de violência doméstica. 3. A tese de autolesão e interesse patrimonial da vítima não encontra suporte nas provas e reforça estereótipos de gênero ultrapassados.

4. Natureza in re ipsa do dano moral decorrente de atos de violência doméstica e familiar contra a mulher.
5. Indenização por danos morais arbitrada em valor razoável, de modo a preservar a dupla finalidade da condenação, qual seja, punir o ato ilícito cometido e reparar o sofrimento experimentado pela vítima, sem perder de vista a vulnerabilidade e a hipossuficiência da parte ofendida, considerando as peculiaridades subjetivas do caso."

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 129, § 9º; Lei n. 11.340/2006; CF, art. 105, I, "a".

Jurisprudência relevante citada: STJ, QO na APn 878/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgada em 21.11.2018; STJ, APn 943/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, julgada

em 20.04.2022; AgRg na MPUMP 6/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 20/05/2022; AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023; AgRg no REsp n. 2.062.933/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023; APn n. 902/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, julgada em 4/12/2024; APn n. 835/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, julgada em 1/3/2023, DJe de 24/4/2023; APn n. 943/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgada em 10/6/2024; REsp n. 1.643.051/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018; REsp n. 1.819.504/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/9/2019, DJe de 30/9/2019; AgRg no REsp n. 1.686.224/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/4/2018, DJe de 9/4/2018; AgRg no REsp n. 1.675.965/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 26/9/2017, DJe de 4/10/2017.

(APn n. 1.079/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 15/10/2025, DJEN de 23/10/2025.)

Portanto,
FIXO
à indenização por danos morais em valor mínimo de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
devidamente acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação e a correção monetária deverá incidir desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), valor que, ao meu sentir, se mostra razoável,
tudo a ser executado perante a Vara competente
.

Diante do exposto,
CONHEÇO

o
recurso e
CONCEDO

PARCIAL
PROVIMENTO
, reformando-se
em parte,
a sentença
apresentada.

É o voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES:-

Voto no mesmo sentido, Presidente.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Presidente, não recebi esse voto. Então, vou pedir vista, respeitosamente, por essa questão.

*

rfv
*

DATA DA SESSÃO: 06/05/2026

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO :-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5002598-19.2025.8.08.0048

APELANTE: FERNANDO RIOS ALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Considerando os fatos apresentados, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Fernando Rios Alves, inconformado com a r. sentença de Id. 16344112, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou a 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de reclusão em regime aberto, pelo cometimento da conduta descrita nos arts. 129, § 13º, 147 e 150, caput (duas vezes) do Código Penal e ainda o art. 24-A, da Lei 11.340/2006.

Nesse sentido, em razões recursais sediadas no Id. 16344113, pugna a D. Defesa, preliminarmente, a nulidade por ausência de justa causa para ação penal. No mérito, requer o afastamento da aplicação da Lei nº 11.340/2006. Subsidiariamente, requer a absolvição do apelante, por ausência de prova, atipicidade da conduta e ausência de dolo. Ao final, de forma subsidiária, requer o afastamento da condenação por danos morais, ou, ao menos, a redução do quantum estabelecido.

Contrarrazoando o recurso no Id. 16344116, a ilustre Representante do Ministério Público de 1º grau refuta as teses defensivas, requerendo o não provimento do apelo, com a manutenção da sentença recorrida em todos os seus termos.

Após, a Procuradoria de Justiça em seu Parecer id. 16827539, opina pelo conhecimento e no mérito, pelo desprovimento ao recurso.

Diante dos fatos apresentados, passo a decidir.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

I – NULIDADE/ AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA

Preliminarmente, requer a Defesa a anulação do processo, argumentando que
“a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra o Apelante Fernando Rios Alves carece de justa causa para a persecução penal, uma vez que se baseia em um conjunto probatório frágil e inconsistente, incapaz de sustentar a ação penal e, consequentemente, a condenação”.

Contudo, observo na Denúncia apresentada pelo Ministério Público, os requisitos conforme determinado pelo art. 41 do Código de Processo Penal, foram devidamente fundamentados, observando que a justa causa para a ação penal está configurada quando os autos reúnem elementos probatórios suficientes para amparar a acusação, como boletim de ocorrência, laudos periciais (fl. 26) e depoimentos testemunhais.

Vejamos o entedimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. DENÚNCIA. REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.2.3.
A questão em discussão consiste em saber se a denúncia apresentada preenche os requisitos legais do art. 41 do Código de Processo Penal, permitindo o prosseguimento da ação penal.

4.5
. A decisão agravada considerou que a denúncia está devidamente fundamentada, descrevendo o fato criminoso, identificando os denunciados e classificando corretamente os delitos imputados, conforme os requisitos do art. 41 do CPP.

6.7.8. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: "1. A denúncia deve descrever o fato criminoso, identificar os denunciados e classificar corretamente os delitos imputados, conforme os requisitos do art. 41 do CPP
.

2.3.Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 41 e 167.Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 27.03.2020; STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, julgado em 10.06.2020; STJ, RHC 38777/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 01.10.2013. (AgRg no HC n. 878.799/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 27/5/2025.)

Portanto, diante da clara e objetiva conduta imputada, estando amparada em elementos probatórios mínimos, como auto de apreensão, depoimentos policiais e laudo pericial, o que configura justa causa para a ação penal, a alegação de ausência de justa causa para a denúncia é superada pela prolação de sentença condenatória e instrução do feito.

Logo, rejeita-se o pleito de nulidade requerida preliminarmente.

II – DA APLICAÇÃO DA LEI 11.340/06

Posteriormente, a Defesa pleteia o afastamento da Lei Maria da Penha, alegando a ausência de vulnerabilidade da vítima e a caracterização de mero conflito interpessoal decorrente do fim do relacionamento.

Nesse sentido, vale ressaltar que o microssistema protetivo da Lei 11.340/2006 aplica-se a situações de violência praticadas em razão da condição de mulher, notadamente em âmbito doméstico, familiar ou de relação íntima de afeto.

Assim, nota-se que o caso concreto enquadra-se na hipótese do Art. 5º, III, que abarca as relações íntimas de afeto, mesmo cessado o vínculo.

Diante disso, é necessário destacar, que a vulnerabilidade da mulher não precisa ser provada caso a caso; ela é presumida pela jurisprudência, dada a situação de opressão estrutural inerente às relações de domínio e poder entre agressor e vítima, sobretudo no pós-término.

O contexto dos autos revela inegável violência de gênero, com múltiplas condutas persecutórias do réu contra a ofendida, demonstrando a submissão imposta e o desrespeito à autonomia. Segundo o Parecer Ministerial, o apelante, de forma livre e voluntária, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, adentrou a residência, de sua ex-companheira, Laudeceia da Silva Sousa, contra a vontade dela. Lá estando, ofendeu-lhe a integridade corporal, causando-lhe as lesões corporais descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais, de pág. 26 (IP 123/2024), bem como a ameaçou, por palavras, de lhe causar mal injusto e grave. E mais, descumpriu as Medidas Protetivas de Urgência (autos nº 5024380 – 19.2024.8.08.0048) deferidas em favor de sua ex-companheira.

Por conseguinte, mantenho o reconhecimento da lei especial, uma vez que a hipótese se amolda ao contexto da Lei. Nº 11.340/06.

III – DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Aduz a defesa, em tese defensiva, sobre a fragilidade probatória e a suposta contradição da palavra da vítima.

Contudo, mostra-se que a autoria (devidamente comprovada pelas declarações colhidas no decorrer da instrução criminal) e a materialidade (comprovada pelos IPs de Id. 16342908, 16342916, 16342917 e 16342918) são firmes e coerentes. Ademais a palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, possui elevado valor probatório, notadamente por se tratar de condutas praticadas, via de regra, na intimidade do lar, sem testemunhas.

Ademais, no caso em tela, não se trata de provas isoladas, existe a corroboração material dos fatos de agressão. O Laudo de Exame de Lesões Corporais, por exemplo, é uma prova pericial e técnica, que demonstra de forma inquestionável a ofensa à integridade corporal da vítima, em total consonância com a narrativa da vítima.

Além disso, as contradições alegadas pela Defesa, evidencia-se de pequenas inconsistências em detalhes, comuns em depoimentos de vítimas de violência, submetidas a extrema pressão emocional. Portanto existe uma coesão do relato quanto aos fatos principais de agressão física, ameaças, e violação da residência.

Por fim, a Defesa busca valorizar o depoimento indireto da filha da vítima
(MAYARA SOUSA DOS SANTOS)
para sustentar a fragilidade. Contudo, o relato da menor apenas ratifica o ambiente de terror vivenciado pela mãe, sendo mais um elemento a reforçar a materialidade das ameaças e da violação.

“Mayra, filha da vítima, foi ouvida na mídia de Id. 16344106, e esclareceu que soube dos fatos, viu a marca da mordida na orelha, mas não presenciou os fatos.”

Portanto, observo neste presente momento, que não há que se falar absolvição por insuficiência probatória.

IV – DO DANO MORAL

Por fim, a defesa alega que o Magistrado sentenciante condenou o ora Apelante ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a vítima, a título de danos morais, sem, contudo, existir elemento de prova que colocasse ao menos em dúvida que sua moral foi abalada.

Nesse sentido, os autos demonstram elementos de provas comprovados por fato gerador da dor, do abalo emocional, do sofrimento.

Contudo, a indenização por danos morais é arbitrada em valor razoável, de modo a preservar a dupla finalidade da condenação, qual seja, punir o ato ilícito cometido e reparar o sofrimento experimentado pela vítima, sem caracterizar enriquecimento sem causa, sem perder de vista a vulnerabilidade e a hipossuficiência da parte ofendida, considerando as peculiaridades subjetivas do caso.

Assim, observo que o Ministério Público requereu em sua Denúncia, a fixação do valor referente à indenização pelos danos morais sofridos pela vítima, conforme previsto no art. 9º, §4º, da Lei nº 11.340/06, introduzido pela Lei nº 13.871/2019, c/c art. 387, inciso IV, do CPP, em valor mínimo de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Em razão disso, a meu ver, observo que o valor sentenciado pelo Magistrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) está desproporcional a quantia exigida pelo Membro do Ministério Público.

Assim, ressalto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

Direito penal. Ação penal. Violência doméstica. Lesão corporal.

Condenação. Indenização por danos morais.

1. 2. 3. 4.5. 6.7.8.9.10
. Natureza in re ipsa do dano moral decorrente de atos de violência doméstica e familiar contra a mulher, devendo ser comprovado apenas o fato gerador da dor, do abalo emocional, do sofrimento. Indenização por danos morais arbitrada em valor razoável, de modo a preservar a dupla finalidade da condenação, qual seja, punir o ato ilícito cometido e reparar o sofrimento experimentado pela vítima, sem caracterizar enriquecimento sem causa, sem perder de vista a vulnerabilidade e a hipossuficiência da parte ofendida, considerando as peculiaridades subjetivas do caso, com fundamento nos arts. 91, inciso I, do CP e 387, inciso IV, do CPP e no Tema Repetitivo n. 983, fixado pela Terceira Seção do STJ.

11.12.

Tese de julgamento: "1. O Superior Tribunal de Justiça é competente para julgar desembargadores em crimes sem relação com o cargo, de modo a garantir a imparcialidade do julgamento. 2. A palavra da vítima, corroborada por provas periciais e testemunhais, possui relevante valor probatório em crimes de violência doméstica. 3. A tese de autolesão e interesse patrimonial da vítima não encontra suporte nas provas e reforça estereótipos de gênero ultrapassados.

4. Natureza in re ipsa do dano moral decorrente de atos de violência doméstica e familiar contra a mulher.
5. Indenização por danos morais arbitrada em valor razoável, de modo a preservar a dupla finalidade da condenação, qual seja, punir o ato ilícito cometido e reparar o sofrimento experimentado pela vítima, sem perder de vista a vulnerabilidade e a hipossuficiência da parte ofendida, considerando as peculiaridades subjetivas do caso."

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 129, § 9º; Lei n. 11.340/2006; CF, art. 105, I, "a".

Jurisprudência relevante citada: STJ, QO na APn 878/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgada em 21.11.2018; STJ, APn 943/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, julgada em 20.04.2022; AgRg na MPUMP 6/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 20/05/2022; AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023; AgRg no REsp n. 2.062.933/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023; APn n. 902/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, julgada em 4/12/2024; APn n. 835/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, julgada em 1/3/2023, DJe de 24/4/2023; APn n. 943/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgada em 10/6/2024; REsp n. 1.643.051/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018; REsp n. 1.819.504/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/9/2019, DJe de 30/9/2019; AgRg no REsp n. 1.686.224/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/4/2018, DJe de 9/4/2018; AgRg no REsp n. 1.675.965/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 26/9/2017, DJe de 4/10/2017.

(APn n. 1.079/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 15/10/2025, DJEN de 23/10/2025.)

Portanto,
FIXO
à indenização por danos morais em valor mínimo de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
devidamente acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação e a correção monetária deverá incidir desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), valor que, ao meu sentir, se mostra razoável,
tudo a ser executado perante a Vara competente
.

Diante do exposto,
CONHEÇO

o
recurso e
CONCEDO

PARCIAL
PROVIMENTO
, reformando-se
em parte,
a sentença
apresentada.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5002598-19.2025.8.08.0048

APELANTE: FERNANDO RIOS ALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Considerando os fatos apresentados, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Fernando Rios Alves, inconformado com a r. sentença de Id. 16344112, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou a 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de reclusão em regime aberto, pelo cometimento da conduta descrita nos arts. 129, § 13º, 147 e 150, caput (duas vezes) do Código Penal e ainda o art. 24-A, da Lei 11.340/2006.

Nesse sentido, em razões recursais sediadas no Id. 16344113, pugna a D. Defesa, preliminarmente, a nulidade por ausência de justa causa para ação penal. No mérito, requer o afastamento da aplicação da Lei nº 11.340/2006. Subsidiariamente, requer a absolvição do apelante, por ausência de prova, atipicidade da conduta e ausência de dolo. Ao final, de forma subsidiária, requer o afastamento da condenação por danos morais, ou, ao menos, a redução do quantum estabelecido.

Contrarrazoando o recurso no Id. 16344116, a ilustre Representante do Ministério Público de 1º grau refuta as teses defensivas, requerendo o não provimento do apelo, com a manutenção da sentença recorrida em todos os seus termos.

Após, a Procuradoria de Justiça em seu Parecer id. 16827539, opina pelo conhecimento e no mérito, pelo desprovimento ao recurso.

Diante dos fatos apresentados, passo a decidir.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

I – NULIDADE/ AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA

Preliminarmente, requer a Defesa a anulação do processo, argumentando que
“a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra o Apelante Fernando Rios Alves carece de justa causa para a persecução penal, uma vez que se baseia em um conjunto probatório frágil e inconsistente, incapaz de sustentar a ação penal e, consequentemente, a condenação”.

Contudo, observo na Denúncia apresentada pelo Ministério Público, os requisitos conforme determinado pelo art. 41 do Código de Processo Penal, foram devidamente fundamentados, observando que a justa causa para a ação penal está configurada quando os autos reúnem elementos probatórios suficientes para amparar a acusação, como boletim de ocorrência, laudos periciais (fl. 26) e depoimentos testemunhais.

Vejamos o entedimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. DENÚNCIA. REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.2.3.
A questão em discussão consiste em saber se a denúncia apresentada preenche os requisitos legais do art. 41 do Código de Processo Penal, permitindo o prosseguimento da ação penal.

4.5
. A decisão agravada considerou que a denúncia está devidamente fundamentada, descrevendo o fato criminoso, identificando os denunciados e classificando corretamente os delitos imputados, conforme os requisitos do art. 41 do CPP.

6.7.8. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: "1. A denúncia deve descrever o fato criminoso, identificar os denunciados e classificar corretamente os delitos imputados, conforme os requisitos do art. 41 do CPP
.

2.3.Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 41 e 167.Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 27.03.2020; STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, julgado em 10.06.2020; STJ, RHC 38777/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 01.10.2013. (AgRg no HC n. 878.799/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 27/5/2025.)

Portanto, diante da clara e objetiva conduta imputada, estando amparada em elementos probatórios mínimos, como auto de apreensão, depoimentos policiais e laudo pericial, o que configura justa causa para a ação penal, a alegação de ausência de justa causa para a denúncia é superada pela prolação de sentença condenatória e instrução do feito.

Logo, rejeita-se o pleito de nulidade requerida preliminarmente.

II – DA APLICAÇÃO DA LEI 11.340/06

Posteriormente, a Defesa pleteia o afastamento da Lei Maria da Penha, alegando a ausência de vulnerabilidade da vítima e a caracterização de mero conflito interpessoal decorrente do fim do relacionamento.

Nesse sentido, vale ressaltar que o microssistema protetivo da Lei 11.340/2006 aplica-se a situações de violência praticadas em razão da condição de mulher, notadamente em âmbito doméstico, familiar ou de relação íntima de afeto.

Assim, nota-se que o caso concreto enquadra-se na hipótese do Art. 5º, III, que abarca as relações íntimas de afeto, mesmo cessado o vínculo.

Diante disso, é necessário destacar, que a vulnerabilidade da mulher não precisa ser provada caso a caso; ela é presumida pela jurisprudência, dada a situação de opressão estrutural inerente às relações de domínio e poder entre agressor e vítima, sobretudo no pós-término.

O contexto dos autos revela inegável violência de gênero, com múltiplas condutas persecutórias do réu contra a ofendida, demonstrando a submissão imposta e o desrespeito à autonomia. Segundo o Parecer Ministerial, o apelante, de forma livre e voluntária, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, adentrou a residência, de sua ex-companheira, Laudeceia da Silva Sousa, contra a vontade dela. Lá estando, ofendeu-lhe a integridade corporal, causando-lhe as lesões corporais descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais, de pág. 26 (IP 123/2024), bem como a ameaçou, por palavras, de lhe causar mal injusto e grave. E mais, descumpriu as Medidas Protetivas de Urgência (autos nº 5024380 – 19.2024.8.08.0048) deferidas em favor de sua ex-companheira.

Por conseguinte, mantenho o reconhecimento da lei especial, uma vez que a hipótese se amolda ao contexto da Lei. Nº 11.340/06.

III – DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Aduz a defesa, em tese defensiva, sobre a fragilidade probatória e a suposta contradição da palavra da vítima.

Contudo, mostra-se que a autoria (devidamente comprovada pelas declarações colhidas no decorrer da instrução criminal) e a materialidade (comprovada pelos IPs de Id. 16342908, 16342916, 16342917 e 16342918) são firmes e coerentes. Ademais a palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, possui elevado valor probatório, notadamente por se tratar de condutas praticadas, via de regra, na intimidade do lar, sem testemunhas.

Ademais, no caso em tela, não se trata de provas isoladas, existe a corroboração material dos fatos de agressão. O Laudo de Exame de Lesões Corporais, por exemplo, é uma prova pericial e técnica, que demonstra de forma inquestionável a ofensa à integridade corporal da vítima, em total consonância com a narrativa da vítima.

Além disso, as contradições alegadas pela Defesa, evidencia-se de pequenas inconsistências em detalhes, comuns em depoimentos de vítimas de violência, submetidas a extrema pressão emocional. Portanto existe uma coesão do relato quanto aos fatos principais de agressão física, ameaças, e violação da residência.

Por fim, a Defesa busca valorizar o depoimento indireto da filha da vítima
(MAYARA SOUSA DOS SANTOS)
para sustentar a fragilidade. Contudo, o relato da menor apenas ratifica o ambiente de terror vivenciado pela mãe, sendo mais um elemento a reforçar a materialidade das ameaças e da violação.

“Mayra, filha da vítima, foi ouvida na mídia de Id. 16344106, e esclareceu que soube dos fatos, viu a marca da mordida na orelha, mas não presenciou os fatos.”

Portanto, observo neste presente momento, que não há que se falar absolvição por insuficiência probatória.

IV – DO DANO MORAL

Por fim, a defesa alega que o Magistrado sentenciante condenou o ora Apelante ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a vítima, a título de danos morais, sem, contudo, existir elemento de prova que colocasse ao menos em dúvida que sua moral foi abalada.

Nesse sentido, os autos demonstram elementos de provas comprovados por fato gerador da dor, do abalo emocional, do sofrimento.

Contudo, a indenização por danos morais é arbitrada em valor razoável, de modo a preservar a dupla finalidade da condenação, qual seja, punir o ato ilícito cometido e reparar o sofrimento experimentado pela vítima, sem caracterizar enriquecimento sem causa, sem perder de vista a vulnerabilidade e a hipossuficiência da parte ofendida, considerando as peculiaridades subjetivas do caso.

Assim, observo que o Ministério Público requereu em sua Denúncia, a fixação do valor referente à indenização pelos danos morais sofridos pela vítima, conforme previsto no art. 9º, §4º, da Lei nº 11.340/06, introduzido pela Lei nº 13.871/2019, c/c art. 387, inciso IV, do CPP, em valor mínimo de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Em razão disso, a meu ver, observo que o valor sentenciado pelo Magistrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) está desproporcional a quantia exigida pelo Membro do Ministério Público.

Assim, ressalto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

Direito penal. Ação penal. Violência doméstica. Lesão corporal.

Condenação. Indenização por danos morais.

1. 2. 3. 4.5. 6.7.8.9.10
. Natureza in re ipsa do dano moral decorrente de atos de violência doméstica e familiar contra a mulher, devendo ser comprovado apenas o fato gerador da dor, do abalo emocional, do sofrimento. Indenização por danos morais arbitrada em valor razoável, de modo a preservar a dupla finalidade da condenação, qual seja, punir o ato ilícito cometido e reparar o sofrimento experimentado pela vítima, sem caracterizar enriquecimento sem causa, sem perder de vista a vulnerabilidade e a hipossuficiência da parte ofendida, considerando as peculiaridades subjetivas do caso, com fundamento nos arts. 91, inciso I, do CP e 387, inciso IV, do CPP e no Tema Repetitivo n. 983, fixado pela Terceira Seção do STJ.

11.12.

Tese de julgamento: "1. O Superior Tribunal de Justiça é competente para julgar desembargadores em crimes sem relação com o cargo, de modo a garantir a imparcialidade do julgamento. 2. A palavra da vítima, corroborada por provas periciais e testemunhais, possui relevante valor probatório em crimes de violência doméstica. 3. A tese de autolesão e interesse patrimonial da vítima não encontra suporte nas provas e reforça estereótipos de gênero ultrapassados.

4. Natureza in re ipsa do dano moral decorrente de atos de violência doméstica e familiar contra a mulher.
5. Indenização por danos morais arbitrada em valor razoável, de modo a preservar a dupla finalidade da condenação, qual seja, punir o ato ilícito cometido e reparar o sofrimento experimentado pela vítima, sem perder de vista a vulnerabilidade e a hipossuficiência da parte ofendida, considerando as peculiaridades subjetivas do caso."

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 129, § 9º; Lei n. 11.340/2006; CF, art. 105, I, "a".

Jurisprudência relevante citada: STJ, QO na APn 878/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgada em 21.11.2018; STJ, APn 943/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, julgada em 20.04.2022; AgRg na MPUMP 6/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 20/05/2022; AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023; AgRg no REsp n. 2.062.933/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023; APn n. 902/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, julgada em 4/12/2024; APn n. 835/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, julgada em 1/3/2023, DJe de 24/4/2023; APn n. 943/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgada em 10/6/2024; REsp n. 1.643.051/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018; REsp n. 1.819.504/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/9/2019, DJe de 30/9/2019; AgRg no REsp n. 1.686.224/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/4/2018, DJe de 9/4/2018; AgRg no REsp n. 1.675.965/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 26/9/2017, DJe de 4/10/2017.

(APn n. 1.079/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 15/10/2025, DJEN de 23/10/2025.)

Portanto,
FIXO
à indenização por danos morais em valor mínimo de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
devidamente acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação e a correção monetária deverá incidir desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), valor que, ao meu sentir, se mostra razoável,
tudo a ser executado perante a Vara competente
.

Diante do exposto,
CONHEÇO

o
recurso e
CONCEDO

PARCIAL
PROVIMENTO
, reformando-se
em parte,
a sentença
apresentada.

É o voto.